Tribunal: TJES
Processo: 5000008-53.2018.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000008-53.2018.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA
INTERESSADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Primeiramente, concedo ao Recorrente as benesses da assistência judiciária gratuita.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DORVAL FRANCISCO DE OLIVEIRA
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que o valor da indenização por dano moral deve ser majorada;
c)
que o valor de R$ 2.000,00 é insuficiente para indenizar o dano sofrido;
d)
que a conduta da recorrida é altamente reprovável eis que se aproveitou do baixo grau de instrução do recorrente e da sua avançada idade para lançar cobranças mensais indevidas em sua conta.

Pois bem, o cerne do presente recurso cinge-se em apurar se o valor fixado a título de danos morais é suficiente para reparar os danos ocasionados a parte recorrente.

Compulsando detidamente aos autos verifico que a instituição financeira recorrida passou a descontar mensalmente da conta bancária do recorrente valores a título de tarifas de serviços que não foram por ele contratados, sendo, portanto, patente que tais cobranças são indevidas.

Assim, vejo que o juízo
a quo
acertou em julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, determinando que as cobranças indevidas sejam cessadas bem como condenando a restituição em dobro do valor pago e a indenizar os danos morais sofridos, sendo que, somente este último, foi objeto de recurso.

No caso em apreço, acertou o D. juízo em fixar a indenização a título de danos morais, pois a situação vivenciada pelo recorrente extrapola sobremaneira os limites de mero aborrecimento, eis que a recorrida promoveu descontos mensais em sua conta por serviços que não contratou.

Entretanto, a parte recorrente não concordou com o valor fixado a título de dano moral, pugnando pela sua majoração.

Analisando o caso em comento, tenho que o valor fixado pelo juízo primevo se mostra adequado para reparar o dano causado ao recorrente, notadamente em razão das cobranças indevidas serem em valor inferior a R$ 20,00 mensais, não tendo a parte recorrente comprovado que tais descontos lhe causaram maiores prejuízos além daqueles inerentes da cobrança indevida.

Assim,
pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima; bem como considerando a situação versada nos autos, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para manter a condenação para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença do juízo de
a quo
.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, entretanto suspendo a sua exigibilidade eis que beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS DE TARIFAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADAS PELO RECORRIDO EM SUA CONTA BANCÁRIA ONDE RECEBE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇAS INDEVIDAS. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL. DETERMINAÇÃO PARA CESSAR AS COBRANÇAS, RESTITUIR, EM DOBRO, OS VALORES PAGOS E DANOS MORAIS FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS). RECURSO QUE BUSCA MAJORAR A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DESCONTOS MENSAIS QUE VARIAVAM DE R$ 15,00 A R$ 19,00. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR

DA CAUSA
, ENTRETANTO SUSPENDO A SUA EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO § 3° DO ART. 98 DO CPC
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.